Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721910-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDOS: JM SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA, KAREN MIRANDA OLIVEIRA, AGEU MIRANDA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. PESQUISA VIÁVEL. MEDIDAS ATÍPICAS. NÃO CABIMENTO. 1. A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. 2. O Sistema Sniper é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo, possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT. 3. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte, o bloqueio de cartão de crédito/débito e a proibição da participação do devedor em licitações e concursos públicos constituem medidas que não têm a utilidade para o fim de coagir o executado a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso, I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade de utilização de medidas judiciais atípicas mais gravosas para a satisfação do crédito perseguido judicialmente, sobretudo naquelas situações em que, esgotadas as medidas típicas, é possível verificar a má-fé por parte da devedora na ocultação de bens e valores, o que ocorre in casu. Acrescenta que não pode continuar sendo prejudicada pelo descumprimento das obrigações por parte dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso, I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, não foi demonstrada pela credora a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. ..... Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir a parte devedora a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC (ID 52254353), Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023